Tribunal: STF
Processo: ARE 787807
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA RESTRITA AO INTERESSE DAS PARTES. RE 592.730 (REL. MIN. MENEZES DIREITO, TEMA 134). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.